Tribunal: STF
Processo: ARE 1454801
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Acordo coletivo. Auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Análise das cláusulas do acordo coletivo. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso.



    2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    3. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e analisar as cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista (Súmulas nº 279 e 454/STF), procedimentos vedados em recurso extraordinário. Precedente.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.